Tribunal: TJPA
Processo: 0800825-13.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800825-13.2021.8.14.0032

APELANTE: LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS, ROBENILDO GOES DOS SANTOS

APELADO: MARIA GRINAURA LINHARES DE MELO, LUZIA ANDRESSE MELO DE MORAES, ANDRESSA MELO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

ÓRGÃO
JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0800825-13.2021.8.14.0032

APELANTE
S
:

LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ROBENILDO GOES DOS SANTOS

APELA
D
AS
:
MARIA GRINAURA LINHARES DE MELHO, LUZIA ANDRESSE MELO DE MORAES e ANDRESSA MELO DE MORAES

RELATORA:
DESA.
ANETE
MARQUES

PENNA
DE
CARVALHO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que condenou os réus ao pagamento de danos morais, materiais e pensão às autoras, em razão de acidente de trânsito com morte causado por trator conduzido sem habilitação e com invasão de via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de responsabilidade civil dos apelantes; (
ii
) verificar a alegada culpa exclusiva da vítima e a suficiência das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condução sem habilitação e a invasão de preferencial configuram conduta culposa.

4.
O nexo causal e o dano (morte da vítima) estão comprovados, sendo o dano moral presumido.

5.
A culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada pelos réus.

6.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos do condutor que atua a seu serviço, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

7.
A sentença observa a jurisprudência consolidada quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil e fixação de indenizações em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condução sem habilitação associada à infração de trânsito caracteriza culpa civil.

2.
O dano moral por morte em acidente de trânsito é presumido.

3.
A ausência de prova da culpa exclusiva da vítima mantém o dever de indenizar.

4.
O empregador responde solidariamente pelos atos do preposto.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 186, 927 e 932, III; CPC,
arts
. 99, §3º, 371, 373, II, 85, §11, e 98, §3º; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.019/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 22.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800865-95.2020.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0852260-58.2022.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 21.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802133-45.2021.8.14.0045, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 24.02.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer
e
negar
provimento ao recurso de Apelação
,
na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ROBENILDO GOES DOS SANTOS
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação de reparação por danos morais, materiais e pagamento de alimentos decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, ajuizada por
MARIA GRINAURA LINHARES DE MELO, LUZIA ANDRESSE MELO DE MORAES e ANDRESSA MELO DE MORAES
, que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a responsabilidade civil dos réus e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal.

Inicialmente, as autoras narram que são
companheira
e filhas de ANTÔNIO PEDRO DE MORAIS, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 23/01/2021, alegando que o réu LAERCIO, ao conduzir trator a serviço de ROBENILDO, sem habilitação, invadiu a preferencial e ocasionou a colisão que resultou no óbito. Sustentam a existência de ato ilícito, nexo causal e dano, requerendo indenização por danos morais, materiais e pensão em razão da dependência econômica.

Em seguida, os réus apresentam contestação arguindo, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita, e, no mérito, sustentam a culpa exclusiva da vítima, afirmando que esta trafegava em alta velocidade e na contramão, sendo a única responsável pelo acidente. Defendem a inexistência de nexo causal e de culpa dos requeridos, bem como a ausência de dever de indenizar.

Posteriormente, sobreveio sentença que reconheceu a responsabilidade civil dos réus, entendendo configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dano, ao fundamento de que o condutor do trator dirigia sem habilitação e invadiu a via preferencial. Fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autora, além de condenação ao pagamento de danos materiais e pensão mensal, em razão da dependência econômica das demandantes.

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, no qual reiteram o pedido de justiça gratuita e sustentam, em síntese, a ausência de prova acerca da responsabilidade pelo acidente, alegando que as autoras não produziram prova testemunhal em juízo. Aduzem equívoco na sentença ao afirmar a existência de testemunhas das autoras, impugnam o valor probatório do boletim de ocorrência e defendem a insuficiência de elementos para comprovação do nexo causal e da culpa, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por fim, as autoras apresentaram contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de comprovação dos requisitos para
concessão da justiça gratuita aos apelantes e a inexistência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnam pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a responsabilidade dos réus.

É o relatório
.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos apelantes, verifico que restam presentes os requisitos autorizadores de sua concessão
,
nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo, nos autos, elementos suficientes capazes de infirmá-l
os
. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça, assegurando aos recorrentes o acesso integral à jurisdição sem o ônus do recolhimento das custas processuais.

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil dos apelantes LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS e ROBENILDO GOES DOS SANTOS pelo acidente de trânsito que culminou no óbito de ANTÔNIO PEDRO DE MORAIS, bem como à análise da suficiência do conjunto probatório produzido, especialmente quanto à alegada culpa exclusiva da vítima e à existência de vício na fundamentação da sentença.

De início, cumpre destacar que a responsabilidade civil subjetiva, aplicável à hipótese em exame, exige a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil
.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório evidencia a presença de tais requisitos.

Quanto ao ato ilícito, restou demonstrado que o apelante LAERCIO RIBEIRO DOS SANTOS conduzia trator sem possuir habilitação,
circunstância esta que, por si só, já revela violação ao dever legal de cautela exigido no trânsito. Ademais, os elementos constantes dos autos indicam que houve invasão de via preferencial, conduta que afronta diretamente o disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A condução de veículo automotor sem habilitação, associada à dinâmica do acidente descrita nos autos, configura inequívoca imprudência, sendo suficiente para caracterizar o ato ilícito.

No que se refere ao nexo causal, verifica-se que o evento danoso decorreu diretamente da conduta do condutor do trator. A narrativa constante dos autos, corroborada por elementos probatórios coligidos, indica que a colisão ocorreu em razão da invasão da preferencial, inexistindo demonstração de causa superveniente capaz de romper o liame causal.

O dano, por sua vez, é incontroverso, consubstanciado no falecimento de ANTÔNIO PEDRO DE MORAIS, provedor da família, o que enseja não apenas dano moral
in
re

ipsa
às autoras, mas também prejuízos de ordem material decorrentes da perda do sustento familiar.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

No tocante à culpa, observa-se que a conduta do apelante revela, no mínimo, imprudência e negligência, seja pela condução sem habilitação, seja pela inobservância das regras de circulação viária. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, a condução de veículo por pessoa não habilitada constitui
circunstância relevante para a caracterização da culpa, especialmente quando associada à ocorrência do evento danoso.

Por outro lado, a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos. Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, i
ncumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os apelantes não lograram êxito em comprovar, de forma robusta, que a vítima trafegava em condições irregulares aptas a configurar causa exclusiva do acidente. As alegações de que o de cujus estaria em alta velocidade ou na contramão não foram corroboradas por prova técnica ou testemunhal idônea produzida sob o crivo do contraditório.

A propósito, ainda que os apelantes sustentem a inexistência de prova testemunhal produzida pelas autoras em juízo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil, sobretudo quando há outros elementos probatórios que permitem a formação do convencimento judicial, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO, COMODATÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]

I
II.
RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito impõe-se diante da demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade (
arts
. 186 e 927 do Código Civil). No caso, restou comprovado que o acidente decorreu de manobra imprudente do condutor do caminhão das rés, que desrespeitou sinalização de “PARE”, colidindo com o veículo dos autores. 5. A responsabilidade solidária da comodatária, AGA FACTORING, decorre da posse direta do bem e da gestão sobre sua utilização, o que vincula sua atuação à cadeia de responsabilidade civil (
arts
.
932, III, e 933 do Código Civil; STJ,
REsp
1.422.471/PE).
6. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configurou cerceamento de defesa, visto que o juízo singular entendeu suficientes os documentos acostados aos autos, como a declaração da Polícia Rodoviária Federal e fotografias do local do acidente (
arts
. 370 e 371 do CPC).
7. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da ausência de provas que afastem a responsabilidade das rés, sobre as quais recaía o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A revelia do condutor reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008659520208140301 30424237, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao valor probatório do boletim de ocorrência e dos elementos colhidos na fase investigativa, é certo que tais documentos não possuem presunção absoluta de veracidade. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que podem ser considerados como elementos indiciários, aptos a subsidiar a convicção do magistrado, especialmente quando não infirmados por prova em sentido contrário.

Outrossim, a alegação de erro na sentença, quanto à menção de testemunhas produzidas em juízo, não possui o condão de ensejar sua reforma, porquanto não demonstrado qualquer prejuízo efetivo à parte recorrente, incidindo, na espécie, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

No que concerne à responsabilidade do apelante ROBENILDO GOES DOS SANTOS, verifica-se que esta decorre de sua condição de proprietário do veículo e empregador do condutor, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Assim, evidenciado que o condutor atuava a serviço do referido apelante, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária.

N
o que se refere às preliminares suscitadas, não merece acolhimento a alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que, ainda que de forma sucinta, os apelantes impugnaram os fundamentos da sentença.

Por fim, a
orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência
deste Tribunal
, a qual, em hipóteses análogas envolvendo acidentes de trânsito com resultado morte e controvérsia acerca da dinâmica do sinistro, tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade civil do condutor que atua em desconformidade com as normas de circulação, sobretudo quando não comprovada, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da vítima
– tendo os julgados decidido de forma semelhante até mesmo quanto às repercussões de indenização por dano patrimonial e extrapatrimonial, inclusive no
quantum
arbitrado
. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por ato ilícito exige a presença de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O conjunto probatório (boletim de ocorrência, croqui, registros fotográficos e prova oral) demonstra que o condutor do veículo da empresa apelante desrespeitou a sinalização e trafegava em velocidade incompatível, ocasionando o acidente fatal, sem que haja elementos que comprovem culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Inexistem causas excludentes do nexo de causalidade, sendo evidente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade subjetiva do réu.

O dano moral decorrente de morte é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do sofrimento. A diminuição do montante indenizatório para o valor de R$ 50.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

Os danos
emergentes, relacionados a despesas de funeral e luto, foram devidamente comprovados por meio documental, sendo legítima sua integral reparação com os critérios de atualização fixados.

A pensão mensal por lucros cessantes é devida diante da demonstração da dependência econômica da autora em relação à vítima.
Os parâmetros fixados (base de cálculo, período, forma de garantia e possibilidade de abatimento de seguro) estão em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

As demais alegações recursais foram devidamente enfrentadas e parcialmente acatadas, com fundamentação adequada e conforme o direito aplicável
. [...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0852260-58.2022.8.14.0301 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-21)

EMENTA:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do apelante pelo acidente está comprovada por laudos técnicos que indicam velocidade excessiva (140 km/h em via com limite de 40 km/h) e condução sob efeito de álcool, fatos que caracterizam conduta culposa nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da ausência de provas aptas a infirmar a dinâmica do acidente apresentada nos autos e validada pela sentença de origem.

A indenização por danos materiais (valor da motocicleta e pensão mensal) foi corretamente fixada com base na prova documental e nos critérios legais do art. 948 do Código Civil.

O valor de R$ 250.000,00 fixado a título de danos morais, embora fundado na gravidade do dano, comporta redução para R$ 50.000,00, a fim de melhor atender
aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
[...]

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802133-45.2021.8.14.0045 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
para 1
7
% (
dezessete
por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho
, então,
a condenação d
as
apelante
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026